Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702764-38.2025.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Convenção de Administração do Edifício Tropical Agravada: Samantha Farias Veras D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Convenção de Administração do Edifício Tropical contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, no curso do incidente processual de liquidação de sentença inaugurado nos autos do processo no 0705144-08.2025.8.07.0020, assim redigida: “Vistos etc. Trata-se de ação de liquidação de sentença por arbitramento, proposta por Samantha Farias Veras, com fundamento no artigo 509, II, do CPC, visando à apuração dos valores pagos indevidamente ao Condomínio do Edifício Tropical, em razão da alteração ilegal do critério de rateio das despesas condominiais, conforme sentença proferida nos autos no 0701296-81.2023.8.07.0020. A sentença originária declarou nula a assembleia condominial realizada entre 28/09/2021 e 01/10/2021, que havia alterado o critério de rateio das despesas para divisão igualitária, em afronta à convenção condominial que previa rateio proporcional à fração ideal. Determinou-se a restituição dos valores pagos em excesso pela autora, desde outubro de 2021, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O réu foi intimado para apresentar as planilhas de composição das taxas condominiais dos anos de 2021 a 2023, tendo juntado o documento identificado como ID. 247569958, que contém os valores aprovados em assembleia para cada bloco, inclusive o Bloco C, onde residia a autora. A parte autora não impugnou o documento, permitindo a utilização dos dados para liquidação. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 509, II, do CPC, a liquidação por arbitramento é cabível quando a apuração do valor devido depende de elementos técnicos que não constam dos autos. No presente caso, os documentos juntados pelo réu permitem a apuração direta dos valores pagos indevidamente pela autora, tornando possível a liquidação da sentença com valor certo. Com base nas planilhas de despesas condominiais dos anos de 2021, 2022 e 2023, verifica-se que a autora, residente no Bloco C, pagou mensalmente valores superiores ao que lhe caberia, em razão da divisão igualitária imposta pela assembleia anulada. Considerando os valores médios dos boletos do Bloco C nos anos de 2021 a 2023, e aplicando correção monetária pelo INPC (estimado em 4% ao ano) e juros de mora de 1% ao mês desde outubro de 2021 até setembro de 2025, o valor total a ser restituído é estimado em R$ 15.000,00, conforme valor da causa e documentos juntados. A ausência de impugnação pela autora ao documento apresentado afasta a configuração de litigância de má-fé por parte do réu. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de liquidação de sentença, para: Tornar líquida a obrigação de restituição imposta ao réu, fixando o valor da condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde outubro de 2021; Condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC; Afastar a aplicação de multa por litigância de má-fé, por ausência de impugnação e diante da tentativa de cumprimento da ordem judicial. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” A agravante suscita em suas razões recursais (Id. 77157483), em síntese, a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa no curso da marcha processual de origem. Quanto ao mais, afirma a necessidade de efetivação de novo cálculo a respeito do valor alusivo ao crédito atribuído à agravada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de promoção de novo exame em torno do montante devido pelo agravante. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 77158848). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de efetuar o juízo de admissibilidade da apelação, para aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. No caso em análise o recurso de agravo de instrumento não pode ser conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso deve ser considerado aplicável à espécie, em tese. A regra estabelecida no art. 203, § 1o e § 2o, do Código de Processo Civil, é clara ao dispor que entende-se por sentença o pronunciamento judicial que “põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”, sendo os demais pronunciamentos judiciais, de conteúdo decisório, denominados "decisões interlocutórias". No caso em exame o agravo é inadmissível, pois não é o recurso apropriado para a impugnação da sentença proferida nos autos do processo de origem. O ato jurisdicional recorrido é uma sentença e assim foi regularmente denominado pelo Juízo singular (Id. 251203286). O recurso de apelação tem procedimento próprio previsto nos artigos 1010, e seguintes, todos do CPC. Assim, não se afigura aplicável o princípio da fungibilidade recursal na presente hipótese, pois a parte recorrente interpôs agravo de instrumento em situação de admissibilidade, indene de dúvidas, de apelação. Tem-se aqui, em verdade, a ocorrência de erro grosseiro, com a devida licença. A respeito o tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINTO. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento buscando a reforma do provimento judicial que reconheceu a nulidade da citação na ação monitória, cuja sentença lastreava o cumprimento de sentença e, por consequência, pôs fim à fase executiva. II. Razões de decidir 2. Decisão que põe fim ao cumprimento de sentença desafia recurso de apelação, pois tem natureza de sentença terminativa. 3. Interposição de agravo de instrumento contra sentença constitui erro grosseiro, que impede seja o recurso conhecido. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo não conhecido. (Acórdão no 1945835, 0731584-38.2024.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/11/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIA INADEQUADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É manifestamente inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra sentença que extinguiu o processo, em razão da satisfação da obrigação. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, ao invés de apelação, configura erro inescusável, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Não trazendo a parte agravante, em suas razões recursais, nenhum argumento novo ou persuasivo para embasar sua tese, no sentido de afastar os fundamentos adotados pela decisão monocrática agravada prevista no art. 932, III do NCPC, a manutenção desta é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1095076, 0714463-41.2017.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 9/5/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme se extrai do artigo 203, § 1o, c/c artigo 1.009, caput, ambos do Código de Processo Civil, a sentença – pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum e extingue a execução –, é desafiada por recurso de apelação. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, dada a clareza legislativa, caracteriza erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso por manifesta inadequação da via recursal eleita. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1080676, 0714888-68.2017.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 7/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que o princípio da unirrecorribilidade está ligado ao pressuposto recursal da admissibilidade e enuncia que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, ressalvadas algumas exceções não aplicáveis ao caso ora em exame. Por essa razão não é demais destacar que o caso é de preclusão consumativa em relação à possibilidade de interposição de recurso contra a sentença referida no Id. 251203286. Em outras palavras, uma vez utilizada a prerrogativa processual de impugnar a referida sentença, ainda que de modo equivocado, a recorrente não dispõe de outra oportunidade para interpor novo recurso contra o ato jurisdicional aludido. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Após o transcurso do prazo para a impugnação da presente decisão, remetam-se à origem. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator